Tribunal: CARF
Processo: 10111.000644/2010-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10111.000644/2010-84
ACÓRDÃO
3401-014.548 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTER TRADING IND. COMÉRCIO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Período de apuração: 06/01/2005 a 05/04/2005
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 184. PRAZO CONTADO DA DATA DA
INFRAÇÃO.
O prazo decadencial para aplicação de penalidade por infração aduaneira é
de 5 (cinco) anos contados da data da infração, nos termos dos artigos 138
e 139, ambos do Decreto-Lei n.o 37/66 e do artigo 753 do Decreto n.o
6.759/2009.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, no mérito dar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros :Celso José Ferreira de
Oliveira, Laércio Cruz Uliana Junior, Marco Unaian Neves de Miranda (Substituto),Mateus Soares
de Oliveira, Laura Baptista Borges, Leonardo Correia Lima Macedo(Presidente). Ausente(s)o
conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)Marco Unaian Neves
de Miranda.
Fl. 1223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.548 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.000644/2010-84
2

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, transcrevo parte do relatório do acórdão da DRJ:
1.Trata o presente processo de exigência de crédito tributário, que na data da
autuação perfez o valor total de R$ 1.826.532,90, formalizado em dois autos de
infração, conforme discriminado a seguir:
1.1 Auto de Infração de fls. 01-12, por meio do qual se exige multa de 100% sobre
a diferença entre o preço declarado e o preço efetivamente praticado na
importação ou entre o preço declarado e o preço arbitrado, prevista no art. 88,
parágrafo único, da Medida Provisória n° 2.158-35/2001, para os fatos geradores
ocorridos a partir de 27/08/2001 (art. 633, inciso I, do Decreto n° 4.543/2002);
1.2 Auto de Infração de fls. 13-18, através do qual foi constituído o crédito
tributário referente a multa equivalente ao valor da mercadoria, prevista no art.
83, inciso I, da Lei n° 4.502/1964, com a redação dada pelo art. 1 0, alteração 2, do
Decreto-lei n° 400, de 30 de dezembro de 1968, combinado com o art. 81, inciso
V, da Lei n° 10.833/2003.
2. No Relatório de Auditoria anexo aos autos de infração (fls. 31-45), inicialmente,
são expendidas considerações introdutórias sobre a legislação de regência dos
fatos, incluindo a competência da Receita Federal, a legislação especifica sobre
interposição fraudulenta, os fundamentos da ação fiscal, a terminologia aduaneira
utilizada, valor aduaneiro, despacho de importação e procedimentos fiscais. A
seguir, a fiscalização expõe informações sobre o histórico da ação fiscal, relatando
os fatos detectados, conforme sintetizado a seguir:
(...)
Seguindo a marcha processual o feito foi assim julgado pela DRJ:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 06/01/2005
a 05/04/2005 PRODUÇÃO DE PROVA. PROTESTO GENÉRICO. INADMISSIBILIDADE.
0 protesto genérico pela produção de todos os meios de prova em direito
admitidos não produz efeitos no processo administrativo fiscal. A prova
documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, salvo nos casos
expressamente admitidos em lei. Em caso de obtenção de provas por meio de
diligencias ou perícias, estas devem ser expressamente solicitadas, especificando
o seu objeto e atendendo-se os requisitos previstos em lei, sob pena de
considerar-se não formulado o pedido.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
Fl. 1224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.548 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.000644/2010-84
3
A ausência de impugnação por parte de sujeitos passivos solidários acarreta,
contra os revéis, a preclusão temporal do direito de praticar o ato impugnatório,
prosseguindo, o litígio administrativo, ern relação aos demais.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
06/01/2005 a 05/04/2005 PRAZO DECADENCIAL.
Formalizada a exigência de penalidade antes do prazo quinquenal não há que se
falar em decadência.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de apuração:
06/01/2005 a 05/04/2005 DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO CONVERTIDA
EM MULTA
Considera-se dano ao Erário a ocultação do real adquirente, sujeito passivo na
operação de importação, infração punível com a pena de perdimento, que é
convertida em multa equivalente ao valor aduaneiro, caso as mercadorias não
sejam localizadas ou tenham sido consumidas.
SUBFATURAMENTO. PENALIDADE.
Pela prática de subfaturamento, aplica-se a multa de cem por cento sobre a
diferença entre o preço declarado e o preço efetivamente praticado na
importação ou entre o preço declarado e o preço arbitrado.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA LEGAL.
INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA.
A instância administrativa não possui competência para afastar a aplicação da
norma sob fundamento de inconstitucionalidade, uma vez que tal apreciação é
exclusiva do Poder Judiciário.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
A contribuinte em seu voluntário, repisou os mesmos argumentos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator
Conheço do recurso voluntários, eis que tempestivo e atende os requisitos de
admissibilidade.
A lide é travada para que se exija a multa de 100% sobre a diferença entre o preço
declarado e o preço efetivamente praticado na importação ou entre o preço declarado e o preço
arbitrado, prevista no art. 88, parágrafo único, da Medida Provisória n° 2.158-35/2001
Fl. 1225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.548 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.000644/2010-84
4
Ainda, o auto de infração constituído o crédito tributário referente a multa
equivalente ao valor da mercadoria, prevista no art. 83, inciso I, da Lei n° 4.502/1964 combinado
com o art. 81, inciso V, da Lei n° 10.833/2003.
Pois bem!
O caso trata-se das declarações de importações registradas no período de
06/01/2005 a 05/04/2005.
Ocorre, que compulsando o processo, verifica-se que a contribuinte foi intimada do
auto de infração em 05/07/2010, sendo que para decadência o prazo se inicia com o registro da
importação nos termos dos artigos 138 e 139 do Decreto Lei no 37/66, nesse sentido o CARF:
Súmula CARF no 184
O prazo decadencial para aplicação de penalidade por infração aduaneira é de 5
(cinco) anos contados da data da infração, nos termos dos artigos 138 e 139,
ambos do Decreto-Lei n.o 37/66 e do artigo 753 do Decreto n.o 6.759/2009.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).

Diante do exposto, reconhece a decadência.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 1226
DF CARF MF
Original